Tribunal: TJDFT
Processo: 0793201-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0793201-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA RECORRIDO: ELCON JOAQUIM RIBEIRO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Observa-se dos autos que foi publicado o acórdão que reformou a sentença em 4/7/2025 (ID 72776734 e 73582339). Em sequência, no 15o dia útil depois da publicação, em 25/7/2025, pediu a parte recorrida a dilação do prazo recursal em petição de ID 74387523, em razão de enfermidade da única advogada (CID M544). O atestado médico apresentado, contudo, não comprova incapacidade absoluta para atuação. Ainda que se trate de advogada única, seria possível o substabelecimento da procuração no dia em foi emitido o atestado (23/7/2025), providência não demonstrada nos autos. Além disso, não se pode desconsiderar o transcurso do prazo para apresentação de embargos de declaração. Ausente prova robusta de força maior, indefiro o pedido. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA